Tribunal: TJMT
Processo: 1011792-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011792-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), MARCUS VENICIUS E SILVA - CPF: 025.286.521-94 (AGRAVANTE), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (AGRAVADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011792-14.2024.8.11.0000 – Chapada dos Guimarães.

Agravante:
Marcus Venicius e Silva

Agravada:
Localiza Rent a Car S.A.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA ENQUANTO NÃO RECOMPOSTO O DANO MATERIAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução, mormente em se tratando de acidente de trânsito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011792-14.2024.8.11.0000 – Chapada dos Guimarães.

Agravante:
Marcus Venicius e Silva

Agravada:
Localiza Rent a Car S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Marcus Venícius e Silva, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da ação indenização por dano material e moral em decorrência de acidente veicular, movida contra Localiza Rent a Car S.A., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que pretende impor à ré, que forneça de imediato um veículo automotor semelhante, ou melhor, ao autor, enquanto não for recomposto o dano material provocado.

Inconformado, recorre o agravante sustentando, em suma, que no dia 22.02.2024, seu veículo foi atingido por outro automóvel, em nome da empresa agravada, sofrendo diversos danos. Aduz que não houve qualquer forma de contato ou tentativa de solucionar amigavelmente a situação, de modo que precisa se locomover sempre por carros emprestados, ônibus, carros locados ou de aplicativo de transporte, uma vez que seu único carro está inutilizado. Menciona que a agravada, proprietária do veículo, detém legitimidade passiva para figurar no polo passivo, vez que sua responsabilidade é objetiva e solidária com o condutor.

Segue discorrendo sobre o dever de indenizar e a quantificação dos danos materiais sofridos, asseverando que pouco importa se o agravante pode ou não se locomover de outros meios ou se o veículo era segurado. Assim, defendeu a presença dos requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela de urgência. Ao final r
equer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 213891668).

Informações prestadas pelo d. magistrado (id. 216513916).

A parte agravada apresentou as contrarrazões (id. 216801171), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011792-14.2024.8.11.0000 – Chapada dos Guimarães.

Agravante:
Marcus Venicius e Silva

Agravada:
Localiza Rent a Car S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Marcus Venicius e Silva
move
ação de indenização por danos material e moral decorrente de acidente de veicular em face de Localiza RENT A CAR S.A., alegando, em apertada síntese, que no dia 22.02.2024, trafegava com seu veículo pela Rodovia BR364, Km 399, por volta das 15:50hrs, na cidade de Cuiabá, quando foi atingido pelo carro de propriedade da ré. Consta do Relatório da PRF, que o autor conduzia seu veículo pela faixa de rolamento da esquerda, reduzindo a velocidade para fazer o contorno e retorno na estrada, momento em que teria sido atingido na parte traseira, pelo carro em nome da empresa agravada,

Alega que tentou receber os valores de forma administrativa, mas houve desinteresse da parte Requerida, bem como pelo condutor responsável pelo acidente.

Menciona que nesse período, precisou se locomover por carros emprestados, locados, ônibus e aplicativos de transportes, haja vista não ter sido reparado o automóvel de forma voluntária, motivo pelo qual ingressou com a demanda.

Assim,
postulou pela concessão da
tutela antecipada para determinar,
inaudita altera pars
, o imediato fornecimento de veículo automotor, semelhante ou melhor, ao do autor, enquanto não for recomposto o dano material provocado pela atitude imprudente da demandada, fixando-se multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de inadimplemento, limitado ao valor da causa.

O douto magistrado
a quo

indeferiu o pedido de
tutela de urgência pleiteada
, ante a ausência dos requisitos ensejadores (id. 153580641 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, defendendo a necessidade de concessão da tutela de urgência, considerando a total impossibilidade de utilização do veículo e a inexistência de propriedade de outro automóvel. Alega a presença do
fumus boni iuris
pela documentação trazida aos autos, aliado ao dever de reparação de danos pelo agravado, além do evidente
periculum in mora
, consubstanciado no fato de não poder ficar sem meio de locomoção, considerando o seu trabalho, afazeres e demais compromisso. Ao final, requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, de modo a demonstrar evidente plausibilidade na narrativa dos fatos aqui apresentados pelo autor.

Nesse contexto, a despeito das substanciosas alegações trazidas pelo recorrente, em análise perfunctória de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato, com a devida vênia, a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada
initio litis
.

Isso porque, há dúvidas acerca dos fatos alegados, havendo a necessidade de impulsionar a instrução processual no presente caso, com a necessária dilação probatória, de forma a garantir às partes o devido processo legal.

Nesse caminho, agiu com acerto o juízo
a quo
ao ponderar,
verbis
:

“
Analisando os autos, em especial, os fatos narrados na inicial e provas a ela coligidas, não é possível inferir, nesta sede de cognição sumária, os requisitos para a concessão da tutela pleiteada, mormente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ou que haja indício de probabilidade de seu direito.

Nesta seara, noto que as singelas provas não demonstram que o autor não possua condições de se locomover por outros meios, bem como se o veículo sinistrado era ou não segurado, deste modo, à míngua de mais elementos e por não vislumbrar indícios de probabilidade de seu direito, o pedido de urgência merece ser indeferido.
” (id. 153580641 – autos de origem).

Portanto, no presente caso, considerando tratar-se de acidente de trânsito, causado por terceiro com automóvel registrado em nome da empresa agravada, coaduno com o entendimento do d. magistrado
a quo
, sendo impossível determinar, neste momento processual, que a ré forneça um veículo sobressalente ao agravante, sem que antes ocorra a devida instrução processual, inclusive em observância ao contraditório.

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Neste caminho, as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, tornando-se, assim, necessária maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

A propósito, assim decidiu esta Terceira Câmara,
in verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR QUE A PARTE AGRAVADA FORNEÇA AO AGRAVANTE UM VEÍCULO RESERVA ATÉ O FIM DO TRÂMITE PROCESSUAL – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA CULPA PELO ACIDENTE COM A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não é possível determinar, de plano, que a parte requerida forneça um veículo reserva ao autor sem que antes haja a instrução processual para apuração da culpa de cada um envolvido no acidente de trânsito.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”
(RAI n.o 1014276-41.2020.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j.

26.05.2021 – destaquei).

No mesmo sentido, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO OU CUSTEIO DE VEÍCULO RESERVA - PROBABILIDADE DO DIREITO - AUSÊNCIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA.
1. Não restando evidenciada nos autos, em sede de cognição sumária, a dinâmica real do acidente de trânsito noticiado, bem como a extensão da responsabilidade da parte ré/agravada, necessitando o feito de dilação probatória, deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência, consistente no fornecimento/custeio de carro reserva pelos demandados (art. 300, do CPC/15).
2. Decisão mantida.
(TJMG, RAI: 10000222155616001, 9a Câmara Cível, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 28.02.2023 – destaquei).

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024